Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702409-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL EMIDIO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0710352-72.2021.8.07.0000, verifico que a decisão de não conhecimento do recurso ainda não alcançou a preclusão. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do trâmite da preferência constitucional. Aguarde-se a preclusão da via recursal nos referidos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac